Tribunal: TCU
Processo: 025.656/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3768/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 11889/2016-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Maria das Dores Acioli de Lima, Maria das Graças da Silva Cavalcante e Márcia Maria Lobo Garcia, servidoras inativas da Universidade Federal da Bahia. A negativa de registro deu-se em razão da inclusão de parcela judicial irregular, concedida a título de hora extra, e da vantagem pessoal do artigo 5o do Decreto 95.689/1988, na base de cálculo dos proventos. No referido acórdão, a 2a Câmara determinou à Universidade Federal da Bahia que cessasse os pagamentos decorrentes dos atos impugnados. A unidade jurisdicionada informou, entretanto, estar impossibilitada de cumprir essa determinação tendo em vista as interessadas se encontrarem amparadas por decisões judiciais proferidas nos autos do Agravo de Instrumento 0016183-32.2010.4.01.0000/BA, dos Agravos de Instrumento 0033169-22.2014.4.01.0000 e 0049242-69.2014.4.01.0000 e do Mandado de Segurança 0043188-86.2011.4.01.3300 e de recursos interpostos junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. considerando que o TRF-1, em grau de recurso de mandado de segurança, proferiu decisão no sentido de "determinar à Impetrada que mantenha o pagamento da rubrica denominada Vantagem Pessoal do Art. 5o do Decreto 95.689/88 nos contracheques dos substituídos do Impetrante"; considerando a Questão de Ordem 4/2011, aprovada pelo Plenário em 8/6/2011; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno, em realizar a determinação abaixo indicada e em promover o arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 025.656/2016-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Maria das Dores Acioli de Lima (CPF XXX.048.694-XX); Maria das Graças da Silva Cavalcante (CPF XXX.885.705-XX); Márcia Maria Lobo Garcia (CPF XXX.477.705-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem 4/2011 - Plenário, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, as informações necessárias para acompanhamento do Agravo de Instrumento 0016183-32.2010.4.01.0000/BA, dos Agravos de Instrumento 0033169-22.2014.4.01.0000 e 0049242-69.2014.4.01.0000, e do Mandado de Segurança 0043188-86.2011.4.01.3300, todos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, dando ciência à Consultoria Jurídica do TCU.